Tribunal: STF
Processo: Rcl 68115
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 8. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ATO RECLAMADO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Distribuidora de Papéis Anapel contra ato administrativo da Equipe de Atendimento Regional - EATRE 01 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos autos do Processo Administrativo nº 13031152738/2024, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante 8. 



    Narra a reclamante, em síntese, que a autoridade reclamada arquivou o processo administrativo em referência, indeferindo seu pedido de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e pedido de quitação de débitos, sem análise dos documentos anexados pela reclamante, em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da legalidade, da publicidade e da segurança jurídica.



    Aduz que a autoridade reclamada deixou de analisar o Processo Administrativo nº 10.166012942/2002-71, em trâmite na Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que contém “3 (três) decursos dos prazos legais que HOMOLOGARAM TACITAMENTE OS DIREITOS DE CRÉDITOS, por força do PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE RECEITAS NÃO ADMINISTRADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL” (doc. 1, p. 4).



    Alega que, ao assim proceder, a autoridade reclamada teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 8. Aduz, nesse sentido, que “é naturalmente parte legítima para propor a presente ação, cujo escopo é trazer à tona a evidente, ao teor da Súmula Vinculante n. 08 do Supremo Tribunal Federal (art. 1.º, do Estatuto da OAB), bem como defender a tese dos 3 (três) decursos dos prazos legais acima citados que Homologaram Tacitamente os Direitos de Créditos que foram ofertados no Protocolo Indeferido, que estamos fazendo através desta Reclamação a objeção para que esta Colenda Corte nos termos da Lei 11417, de 19/12/2006 Julgue procedente pa ra anular o Ato Administrativo da i. Chefe de Equipe e, no sentido de ser reconhecido a Homologação Tácita, desta forma nos termos do parágrafo 1.°, do artigo 941 do Regulamento do Imposto de Renda, existindo débitos, os parcelados sem garantia, inclusive os inscritos em Divida Ativa da União, os Créditos, estes, Homologados Tacitamente quitarão os mesmos, debitando-se do Pedido de Restituição de Receitas não Administradas pela Receita Federal do Brasil e creditando-se a conta dos Tributos Federais respectivos, pendentes de pagamentos no Relatório de Situação Fiscal, do Reclamante, que pelos procedimentos, do artigo 935 do citado diploma legal os Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal terão poder liberatório para pagamento de quaisquer Tributos Federais de responsabilidade de seus titulares e de terceiros pelo seu valor de resgate, corroborando com o artigo 6.° da Lei 10179, de 2001 que tem a mesma redação QUITARÃO OS MESMOS” (doc. 1, p. 14).



    Pugna, por estes fundamentos, pela procedência da reclamação, para anular o ato administrativo da Equipe de Atendimento Regional - EATRE 01 da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Requer, ainda:



    “1 – A emissão de um Ofício por parte deste Egrégio Tribunal, no sentido de que a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá adequar a Decisão Administrativa nos termos da já prolatada por esta Colenda Corte, que, determinou para as Autoridades Impetradas na MC do MS 34151/DF se abstenham de impor quaisquer sanções, em especial em relação ao Contrato 006/97/STN/COAFI, e, que seja, contido, neste Ofício, a ordem para o comando da emissão da Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa, até que sejam cumpridos os procedimentos de liquidações dos débitos pendentes de pagamentos no RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DA RECLAMANTE e, que tem, URGÊNCIA, face a uma LICITAÇÃO que terá que participar ao Processo de Dispensa – de Monstração da Compatibilidade, previsão de Recursos Orçamentários, apresentação de Propostas e documentos para aquisição de bens e contratação de Serviços Lei n.º 14.133/2021. Edital em anexo.



    2 – Que por determinação contida no 5.º Termo Aditivo de Rerratificação publicado no Diário Oficial da União e, no Portal de Transparência do Estado da Bahia, de que o parágrafo 2.°, da Cláusula 2.ª, do Contrato STN/97/COAFI e, que faz -parte das folhas 366 e seguintes do Processo Administrativo 10.166012942/2002-71 e, que a União Federal assumiu o compromisso de pagar, à vista, aos Detentores de Títulos que não foram objeto do Contrato, desta forma, ao se OFICIAR, para a Secretaria da Receita Federal, que se observe o determinado no parágrafo 1.°, do artigo 941 do Decreto 9580/18, o qual aquela conceituada Instituição, vinculará, caso não seja cumprida, que haja a responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal ex-vi artigo 64-B, da Lei 9784/1999 que no artigo 9.° da Lei 11417, de 19 de dezembro de 2006 modificou nesse sentido, o que requeremos “ipisis literis” ao presente caso;



    2 – Que neste Ofício para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, os valores a serem atualizados dos títulos sigam as determinações do artigo 2.°, da Lei Complementar 148/14, regulamentada pelo Decreto 8616/15, alterado pelo 8665/16, SIGAM O PADRÃO DOS ANEXOS dos Decretos e, que tem, ainda, nos termos da Lei Complementar 151/2015 a determinação de que a União adotará nos Contratos de Refinanciamento de Dívidas celebradas com os Estados com base, respectivamente, na Lei 9496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória n.° 2185-35, de 24 de agosto de 2001 e nos Contratos de Empréstimos firmados com os Estados ao amparo da Medida Provisória n.° 2192-70, de 24 de agosto 2001, as condições aplicadas a partir de janeiro de 2013, quando venceram os cupons de juros dos títulos postos em cobrança no Processo Administrativo 10.166.012.942/2002-71 que por força, ainda, do artigo 2.°, da Lei Complementar 151/2015 os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro deverão ser feitos em instituição finaneira oficial federal, tal como o Banco do Brasil, Agente do Tesouro Nacional, no Contrato acima referenciado e, nos 8 (oito) Termos Aditivos de Rerratificações que foram publicados no Portal de Transparência do Estado da Bahia; 



    3 – Que a atualização destes cálculos sejam feitas com os índices da Lei Complementar 148/2014 e dos Decretos que a regulamentaram acima citados;



    4 – Que seja dado publicidade do despacho desta conceituada Instituição nos meios de divulgação Oficiais em vigor, citando a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, onde está lotado o servidor, Chefe de Equipe acima referenciado, para que se cumpra a determinação de encaminhamento para o Órgão ou Entidade responsável pelo deferimento que, na realidade é o EXMO. SR. MINISTRO DA FAZENDA ex-vi, inciso IV, do artigo 1.° do Anexo I do Decreto 11907, de 30 de janeiro de 2024 que diz que a área de competência para os assuntos de Administração das Dívidas Públicas Internas e Externas” (doc. 1, p. 15-16)



    O Delegado da Receita Federal do Brasil prestou informações no sentido de que os atos efetivados no Processo Administrativo nº 10166.012942/2002-71 são de competência exclusiva da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, reiterando que “a averiguação da pretensa prescrição ou decadência dos valores controlados no Processo Administrativo n° 10166.012942/2002-71 e da alegada desconformidade, no caso, com a previsão da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal — STF, argumento de fundo utilizado pela Autora como base para o ajuizamento desta Reclamação perante a Suprema Corte, nos moldes do art. 988, inciso II, do CPC, não se encontra no âmbito de competência da Secretaria Especial Receita Federal do Brasil — RFB” (doc. 20, p. 9). Afirma, ainda, que os atos impugnados estão pautados pelo princípio da estrita legalidade e que a reclamante teria protocolado diversos procedimentos eletrônicos sem qualquer pertinência com o processo em referência (doc. 20). 



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, aduzindo, em síntese: (i) a inépcia da inicial, uma vez que a argumentação exposta não identifica com clareza quais atos seriam contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal; (ii) a ilegitimidade passiva, haja vista que os pedidos relativos aos atos efetivados no Processo Administrativo nº 10166.012942/2002-71 competem à Secretaria do Tesouro Nacional; (iii) a impossibilidade de utilização de títulos regulamentados pelo DL 6.019/43 para quitação/compensação de débitos junto a Secretaria da Receita Federal; e (iv) a impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de reclamação (doc. 21). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO, NOS MOLDES DO ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF.” (doc. 25)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à Súmula Vinculante 8, que possui a seguinte redação, in verbis:



    “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”



    Pois bem. A análise da decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o ato impugnado rejeitou a juntada de documentos em processo administrativo instaurado para o serviço cadastramento de débitos, para fins de parcelamento, em razão de os documentos não guardarem relação de pertinência com o processo. É o que se observa do despacho exarado pela Equipe de Atendimento Regional - EATRE 01 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:



    “1. Trata-se de processo aberto para o serviço cadastramento de débitos, para fins de parcelamento, não disponíveis no e-CAC. O Pedido de juntada de documentos foi negado pelos seguintes motivos: 



    - Os documentos anexados não se referem a Cadastramento de débitos. 



    • Não serão aceitos, para juntada ao processo digital ou ao dossiê digital, os documentos que não guardem relação de pertinência com o processo, com o dossiê ou com o serviço previamente requerido. 



    O contribuinte poderá buscar orientações via CHAT da RFB, através do E-CAC. Link CHAT RFB: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat ou via e-mail atendimentorfb.06@rfb.gov.br. 



    Acesse também https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento para conhecer os serviços prestados pela RFB e as formas de atendimento. 



    Base legal: INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2022, DE 16 DE ABRIL DE 2021, ART. 9º , § 3º , INCISO I PORTARIA SUARA Nº 42, DE 03 DE OUTUBRO DE 2023, ART. 3º 



    2. Pedido de juntada rejeitado. Os documentos não foram analisados. 



    3. Encaminho este ao arquivo” (doc. 5, p. 1)



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente